Tribunal: STF
Processo: ARE 1536900
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APA DA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 639.228. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NAS LEIS 4.771/1965, 6.938/1981, 7.661/1988, 11.977/2009, 12.651/2012 E 13.465/2017, NO DECRETO 23.793/1934, NA RESOLUÇÃO 369/2006 DO CONAMA E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO DE LAGUNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. 



    1. Constatada por equipe técnica a existência de construção em área de preservação permanente, área de dunas, no interior da Unidade de Conservação Federal - APA Baleia Franca, em área localizada na zona costeira, e não tendo o infrator se desincumbido do ônus de afastar a presunção de legitimidade da atuação do órgão ambiental, resta comprovado o dano ambiental e caracterizada a obrigação do infrator de desfazer a construção e de reparar o dano (art. 225 da CF). 



    2. O fato de existirem outras residências nas proximidades não autoriza a permanência desta construção, mormente porque inexiste o direito adquirido à degradação ambiental, ressaltando-se que a eventual existência de pluralidade de infratores não torna lícito aquilo que a lei prevê como ilícito. 



    3. É imperativa a demolição do imóvel porque a manutenção da construção no local é irregular, é ilegal, e inviabiliza a recuperação da área, não afastando tal entendimento a existência de garantia constitucional do direito ao lazer. 



    4. A Praia da Galheta não cumpre com os requisitos para que seja autorizada a regularização fundiária.



    5. No que se refere aos ônus sucumbenciais, o entendimento majoritário da Turma Ampliada desta Seção é no sentido de que são devidos em sede de ação civil pública (apelação/remessa necessária n.º 5051025-33.2015.4.04.7100/RS, julgado em 13/06/2018), subordinados a um duplo regime: (i) vencido o autor, incide a Lei especial (Lei n.º 7.347/1985 - art. 17 e 18), cuja razão é evitar a inibição e/ou restrição à atuação dos legitimados ativos na defesa dos interesses transindividuais, e (ii) vencido o réu, aplica-se o regramento do Código de Processo Civil (art. 85 e seguintes), com a condenação do vencido em honorários advocatícios e custas processuais (estas não incidentes quando não há adiantamento pelo autor). Essa orientação jurisprudencial só não se aplica ao Ministério Público, porque, na dicção do art. 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, é vedado aos membros do Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. 



    6. A responsabilidade, em relação ao Município, é solidária, dado o caráter de indivisibilidade do dano ambiental, e subsidiária na execução. 



    7. É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente. A cumulação, todavia, é de ser verificada caso a caso.” (Doc. 505, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos por Leoberto Dario (Doc. 514) foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 534).



     Nas razões do apelo extremo, Leoberto Dario apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 37, caput e § 6º, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Narra que “trata-se de região costeira, em município pobre, com presença de pescadores artesanais e de catadores de lixo cujo sustento potencialmente seria afetado por este processo, qualquer que seja seu resultado” (Doc. 551, p. 9). Afirma que “é possível reconhecer, também, que as características socioeconômicas do local devem ser avaliadas com vias à realização de melhor juízo de proporcionalidade de cada possível provimento para a proteção da Praia da Galheta em prol do meio ambiente socialmente equilibrado” (Doc. 551, p. 10). Defende que “é necessária a produção da prova pericial referida no item anterior, de forma que aponte as possíveis consequências de um cenário de demolição da construção, comparando-a com o cenário de adoção de medidas de mitigação, para que seja possível a realização de tal juízo, o qual é inviável no estado em que o processo se encontra” (Doc. 551, p. 10). Discorre que a “técnica referencial ou per relationem deve ser utilizada com muita cutela, pois a Carta Constitucional, em seu art. 93, inciso IX, preconiza que é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade” (Doc. 551, p. 12). Assevera que os fundamentos adotados pela decisão recorrida não atendem ao disposto no Código Florestal atual ou no revogado. Salienta que o “Laudo Pericial criou uma nova espécie de Área de Preservação Permanente: ‘TÔMBOLO COM VEGETAÇÃO DE RESTINGA’“, certo que “tômbolo não figura entre as áreas consideradas de preservação permanente” (Doc. 551, p. 17). Sustenta que não “é a cobertura vegetal que define se o local é Área de Preservação Permanente, mas a previsão legal, como descrito no caput dos citados artigos 4º e 6º, do Código Florestal” (Doc. 551, p. 19). Aduz que a “demarcação da Linha de Costa contempla com clareza o acidente geográfico restinga, que, por sua vez, tem previsão legal fundada na ‘Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar – Convenção da Jamaica’, assinada em Montego Bay, em 1982, incorporada ao ordenamento jurídico pátrio pela Lei ordinária 8.617/1993” (Doc. 551, p. 24). Argui que o “imóvel foi construído antes do vigor da legislação proibitiva, seja Federal ou Municipal, além disso, é importante salientar que nosso Ordenamento Jurídico não proíbe a reconstrução de imóvel, especialmente quando necessária à segurança dos moradores, classificadas como benfeitorias necessárias, segundo o artigo 96, § 3º, do Código Civil, logo o Princípio da Legalidade é de aplicação obrigatória, pois ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, garantia insculpida nos artigos 5º, II, 37, caput, da Constituição Federal de 1988, e artigo 1º do Decreto-Lei n. 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)” (Doc. 551, p. 29). Argumenta que é “fato incontroverso que as ocupações da Praia da Galheta não atingem ‘ambiente de praia/costeiro’, nos termos da Lei 7.661/88” (Doc. 475, p. 29). Ressalta que “o Processo Administrativo instaurado no Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 4ª Região concluiu que há alternativa técnica para solução socioambiental do conflito (art. 369, CPC)(meio ambiente natural x meio ambiente artificial), de forma que aponte as possíveis consequências de um cenário de demolição da construção, comparando-a com o cenário de adoção de medidas de mitigação, exatamente nos moldes do estudo que trata o artigo 65, § 1º, do Código Florestal, para implantação de Regularização Fundiária de Interesse Específico - Reurb-E, como fato/legislação superveniente abordado em seu tempo e modo” (Doc. 551, p. 53). Defende, ainda, que o acórdão recorrido “mistura/confunde os conceitos de Área de Preservação Permanente - APP e Área de Proteção Ambiental - APA, na tentativa de justificar a demolição do imóvel, ‘confusão’ que deve ser afastada de plano, pois ‘Área de Preservação Permanente não se confunde com Unidade de Conservação’” (Doc. 551, p. 55). Proclama que a “petição inicial da Ação Civil Pública não contempla o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos intercorrentes, por isso há inovação recursal (art. 329, CPC)” e “possíveis danos ambientais intercorrentes deveriam ser auferidos durante a Perícia Judicial, logo o recorrente não se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, por meio de metodologia científica aplicável à avaliação do bem ambiental impactado” (Doc. 551, p. 58). Alega, também, a ocorrência de prescrição, na medida em que “o dano foi causado nos anos de 1970-80” (Doc. 551, p. 61). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    A União e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 563 e 567).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 572).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o ora agravante, objetivando a demolição de construção irregular situada em Área de Preservação Permanente - APA Baleia Franca, localizada na Praia da Galheta, Município de Laguna/SC, bem como a recuperação da área degradada (Doc. 4).



    Ab initio, pontuo que a questão relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 424, in verbis:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (DJe de 31/08/2011, destaquei)



    No mesmo sentido, confira-se: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.920-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)



    Saliente-se, também, que a controvérsia quanto à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MILITARES. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL RENÚNCIA. DECRETO N. 20.910/1932. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 661.242-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à aplicação da prescrição total ou parcial em processo trabalhista, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 697.514, Rel. Min Gilmar Mendes). O exame do recurso extraordinário revela que a hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 669.063-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/12/2013)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.5.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, caput, e 7º, XXIX, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 741.688-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/10/2013)



    Assevere-se ainda que a jurisprudência desta Suprema Corte reconhece compatível com a Constituição da República a “técnica da motivação per relationem”, in verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011).



    2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.” (RHC 113.308, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 02/06/2021, destaquei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 138.648-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2018, destaquei)



    “‘HABEAS CORPUS’ - PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - PRECLUSÃO - SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93.574, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/08/2013, destaquei)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Inocorrência. 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF. 6. Prorrogação prolongada justificada na complexidade da conduta criminosa a ser monitorada. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/06/2014, destaquei)



    Mencionem-se, também, os seguintes julgados: AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/06/2012; AI 825.520-AgR-ED e ARE 757.522-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 02/09/2011 e 28/10/2013; ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/11/2012; RE 172.292, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 13/06/2001; e RE 585.932-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/05/2012. 



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Outrossim, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “A primeira norma a prever a possibilidade de regularização fundiária em área de preservação permanente foi a Resolução CONAMA 369/2006, que assim disciplinou:



    (...)



    Com o advento da Lei nº 11.977/09, a regularização fundiária urbana restou autorizada para áreas ocupadas até 31/12/2007, inclusive em Área de Preservação Permanente, desde que caracterizado o interesse social e cumpridos os demais requisitos da legislação. 



    Na sequência, sobreveio a Lei nº 12.651/12, que igualmente dispôs sobre a regularização urbana em APP, in verbis:



    (...)



    E o conceito de área urbana consolidada é remetido à Lei nº 11.977/09, que assim define:



    (...)



    Por fim, a Lei nº 13.465/17, ampliou a possibilidade de regularização fundiária também para núcleos urbanos informais, conforme dispõe seu art. 9º:



    (...)



    A Praia da Galheta, não cumpre com os requisitos para que seja autorizada a regularização fundiária, porquanto, embora possua distribuição de energia elétrica e abastecimento de água, não possui malha viária, rede de esgoto, tratamento de resíduos sólidos urbanos, e o recolhimento de tais resíduos não é feito dentro da comunidade enfatizando-se, ainda, que sua densidade demográfica é ínfima.



    Destaco, ao final, que a área em comento não se amolda à hipótese de implantação de regularização fundiária urbana (REURB), prevista na Lei nº 13.465/17. A REURB é um instrumento jurídico de política urbana, um conjunto de normas gerais e procedimentos, que abrange medidas jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais, com vistas a tirar da informalidade determinados núcleos urbanos e seus ocupantes. Objetiva garantir moradia digna e condições de vida adequada, notadamente àquelas ocupações feitas por população de baixa renda (interesse social) ou núcleos ocupados por população com outra qualificação de interesse urbano (interesse específico), o que certamente não abarca imóveis de veraneio, sem a mínima infraestrutura urbana e, ainda, em ambiente de alto risco à vida, pois, em se tratando de área de duna, sempre há a possibilidade de soterramento (TRF4, AC 5000398-36.2013.4.04.7216, Terceira Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, juntado aos autos em 20/05/2020). 



    Neste contexto, eventual possibilidade de regularização nesse aspecto não tem aplicação nos autos, porque a área em litígio não se enquadra no conceito de núcleo urbano, tampouco consolidado, e é utilizada como residência de uso sazonal, especialmente de veraneio, de modo que o advento da Lei nº 13.465/17 em nada altera a situação posta em causa. 



    Ademais, a alegação de que a construção representa atividade de baixo impacto ambiental também deve ser refutada, pois a manutenção de residências de modo desordenado e irregular na Praia da Galheta acarreta e perpetua danos ambientais de diversas ordens.



    (...)



    De qualquer modo, a alegação de que o bem está em área urbana consolidada não seria suficiente para impedir a demolição, pois não há permissão legal para manter casa de veraneio sobre área de preservação permanente, na medida em que essa espécie de construção não se enquadra nas hipóteses dos artigos 61-A a 65 do Código Ambiental. Nesse sentido é a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Acerca das alegações do apelante constantes do evento 7, é de ser ressaltado que o fato novo consistente na novel legislação municipal tratando da regularização fundiária (Decreto nº 5.062/2018 e Decreto nº 6.240/2020 do Município de Laguna) não tem o condão de infirmar as conclusões aqui lançadas, porque, conforme exaustivamente explicitado, a Praia da Galheta não cumpre com os requisitos para que seja autorizada a regularização fundiária. 



    Ademais, verifica-se dos documentos juntados pelo próprio recorrente (PROCADM7, pp. 56 e seguintes, PROCADM8 e PROCADM9 do evento 7) que o processo administrativo SEI 0004511-21.2018.4.04.8000/SISTCON já foi encerrado, concluindo o órgão ministerial pela impossibilidade de conciliação em ações como a presente, independentemente dos resultados dos estudos que seriam feitos pela UFRGS para gestão da Praia da Galheta. Por isso, pouco importa que a ordem emitida no item ‘2’ não foi cumprida no presente feito (juntada de peças feitas no SISTCON), até porque o processo não foi enviado ao SISTCON.



    Considerando-se, portanto, o local da edificação e a legislação pertinente, mantém-se a determinação de demolição da edificação e recuperação do dano ambiental causado.” (Doc. 505, p. 68-73, destaquei)



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 4.771/1965, 6.938/1981, 7.661/1988, 11.977/2009, 12.651/2012 e 13.465/2017, Decreto 23.793/1934, Resolução 369/2006 do Conama e Lei Orgânica do Município de Laguna/SC), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração da responsabilidade do ora agravante pelos danos causados ao meio ambiente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.424.312-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, o Ministro Herman Benjamim, do Superior Tribunal de Justiça, proveu parcialmente o recurso especial interposto pelo ora agravante para “afastar a condenação em honorários sucumbenciais” (Doc. 62, p. 8), motiv